Tribunal: STF
Processo: HC 210234
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Victor Nagib Aguiar, em favor de Felipe Ribeiro Araújo Leopoldino, contra decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 711.546 - SP. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 14 da Lei n. 10.826/03, à pena de 23 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a concessão de prisão domiciliar ao apenado, haja vista seu debilitado estado de saúde.



    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito.



    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a concessão de prisão domiciliar, uma vez que o apenado apresenta um frágil quadro de saúde, de modo que encontra-se agravado por falta de tratamento médico adequado, inclusive com possível intervenção cirúrgica.



    Este writ veio distribuído a mim por prevenção ao HC 180. 668/SP. (eDOC 8)



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não verifico ocorrer no presente caso. 



    Isso porque, conforme as informações prestadas pela Secretaria da Administração Penitenciária - Centro de Detenção “Luís Cesar Lacerda” de São Vicente Corevali, o paciente tem recebido atendimento hospitalar, inclusive, fora do presídio. Para tanto assentou:



    “Em atenção à referência supra, informo à Vossa Excelência, mediante prontuário do Núcleo de Atendimento à Saúde, que o detento FELIPE RIBEIRO ARAÚJO LEOPOLDINO, matrícula SAP nº 1.243.814-9, incluso nesta Unidade Prisional em 09/03/2021, vêm recebendo assistência médica regular desde 28/10/202 l, conforme prontuário médico anexo ao processo de origem. Cabe ressaltar, que o detento foi atendido pelo médico particular, Dr. Daniel N. Louzada, em 22/11/2021, que solicitou exames bioquímicos, realizados pela Unidade Prisional, com resultados liberados em 03/12/2021; o exame de endoscopia digestiva alta, foi solicitado em 17/12/2021 para a Coordenadoria de Saúde da COREVALI (segue em anexo, a planilha padronizada), que distribui as vagas disponibilizadas pelo sistema CROSS à População Privada de Liberdade, elencados pela ordem de solicitação de todas as Unidades Prisionais sob sua jurisdição.



    Por ordem Judicial, o detento foi atendido no Pronto Atendimento do Humaitá, em duas ocasiões, nos dias 06/12/2021 e 21/12/2021, pela Dra. Isilda Julia Petrocino, CRM-SP 37.513, que encaminhou o paciente para o Hospital Estadual Guilherme Álvaro de antos/SP. Para conhecimento, tanto os Hospitais Estaduais, como os Ambulatórios Médicos de Especilidades e o Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, não realizam atendimento por demanda aberta ao público, sendo TODOS OS ATENDIMENTOS agendados através do Sistema CROSS.



    (…)



    Em nenhum momento, foi solicitado pelos médicos que atenderam o detento, internação imediata, bem como não houve referência a qualquer diagnóstico; somente hipóteses diaITT1ósticas a serem confirmadas pelo exame endoscópico a ser realizado.



    Sendo somente o que que nos cabe esclarecer, acerca do Ofício eletrônico nº 18.779/2021 do Supremo Tribunal Federal, colocamo-nos à disposição para eventuais informações que se façam necessárias”. (eDOC 14)



    Dessa forma, não há ilegalidade a ser reparada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente